Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745683-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL APELADO: MARIA AUREA MIRANDA LOPES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sobre sua legitimidade recursal, tendo em vista que conforme a carteirinha do plano de saúde de ID 56875801 demonstra que a relação jurídica é com a Unafisco Saúde e não como Sindicato. Brasília, DF, 19 de março de 2024 14:11:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador